Tribunal: TJPA
Processo: 0821652-05.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0821652-05.2025.8.14.0000

REQUERENTE: MARCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA LÍCITA. INGRESSO EM ÁREA EXTERNA DO DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. AFASTAMENTO INIDÔNEO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PENA REDUZIDA E SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por Márcio Gleison da Silva de Sousa, com base no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à reforma da decisão transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 0801329-34.2022.8.14.0024, que o condenou a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A defesa alega nulidade da prova obtida por suposto ingresso ilegal em domicílio e requer, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com consequente readequação da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas que fundamentaram a condenação são ilícitas por violação de domicílio; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais em área externa da residência ocorreu após abordagem de veículo em situação de flagrante delito, iniciada em Castanhal/PA e concluída em Marituba/PA, com apreensão de droga visível no interior do automóvel, legitimando a diligência nos termos do art. 5º, XI, da CF e da jurisprudência fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

As drogas foram apreendidas no veículo e não dentro do imóvel, afastando a alegação de invasão domiciliar. A atuação policial foi respaldada por fundadas razões, conforme depoimentos colhidos e registrados na sentença.

A alegação de nulidade da prova reproduz matéria já debatida e decidida no processo originário, configurando mera reiteração argumentativa, o que não se compatibiliza com a finalidade excepcional da revisão criminal, voltada a corrigir erros materiais ou injustiças evidentes.

A sentença de origem afastou o tráfico privilegiado com base exclusiva na quantidade da droga apreendida (2,08 kg de cocaína), sem indicar elementos concretos de dedicação habitual à atividade criminosa ou vínculo com organização criminosa.

A jurisprudência do STJ (Tema 1139) e do STF é pacífica ao afirmar que a quantidade e a natureza da droga, por si só, não autorizam o afastamento do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, sendo necessária fundamentação concreta, ausente no caso.

Comprovadas a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de envolvimento com organização criminosa, impõe-se o reconhecimento do tráfico privilegiado, com redução da pena na fração de 1/2.

Readequada a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa, em razão do redutor, o regime inicial passa a ser aberto. Preenchidos os requisitos legais, é obrigatória a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme Súmula Vinculante 59 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

É lícito o ingresso de policiais em área externa do domicílio, sem mandado judicial, quando constatada situação de flagrante delito previamente monitorada, conforme jurisprudência do STF (Tema 280).

A quantidade e a natureza da droga apreendida, isoladamente, não autorizam o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Reconhecido o tráfico privilegiado, impõe-se a readequação da pena, fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 621, I; CP, arts. 33, §2º, "c", §3º, e 44; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 280 da RG; STF, HC 258821/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 01.09.2025; STF, RHC 219143/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.02.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2441519/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 11.12.2023;
STJ, REsp 1.977.027/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, T6, j. 23.11.2022 (Tema 1139);
Súmula Vinculante 59 do STF; Súmula 231 do STJ;
TJPA, RVCR 0007133-39.2017.8.14.0000, Rel. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em CONHECER DA AÇÃO E DAR PARCIAL PROCEDENCIA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por MÁRCIO GLEISON DA SILVA DE SOUSA, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado proferida nos autos do processo nº 0801329-34.2022.8.14.0024, na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 500 dias-multa pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Alega o Requerente (ID30647508 ) que a prova que fundamentou a condenação é ilícita, pois teria sido obtida mediante ingresso forçado no domicílio, sem mandado judicial e sem fundadas razões de flagrante delito. Sustenta, ademais, que não houve o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, embora o réu seja primário, de bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas, tendo a sentença afastado o redutor com base exclusivamente na quantidade da droga apreendida. Por fim, aponta deficiência da defesa técnica em grau recursal, uma vez que a Defensoria Pública, ao apelar da sentença, deixou de renovar a postulação da minorante, o que ensejou a preclusão da matéria no acórdão. Requer, ao final, a declaração de nulidade das provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena para o mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, (ID30926711 ) destacou que, embora não se vislumbre nulidade processual quanto à atuação policial, uma vez que a apreensão se deu em área externa e visível da residência, a sentença incorreu em erro material na dosimetria da pena ao afastar o privilégio do §4º do art. 33 da Lei de Drogas com base apenas na quantidade da substância entorpecente. Ressaltou que a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga não constituem, por si sós, elementos aptos a demonstrar dedicação a atividades criminosas ou integração em organização criminosa, de modo que o redutor deve ser reconhecido quando ausentes elementos concretos em sentido contrário. Assim, manifestou-se o Parquet pela readequação da pena, com o reconhecimento do tráfico privilegiado, mantendo-se as demais disposições da condenação.

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo pauta virtual.

VOTO

A revisão criminal configura remédio de índole excepcional, destinado a corrigir decisões transitadas em julgado quando presentes as hipóteses legais do art. 621 do Código de Processo Penal. Na hipótese, o pedido revisional veicula duas pretensões autônomas: a nulidade da prova por suposta violação de domicílio e o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,negado na sentença e não apreciada no acórdão de apelação.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da revisão criminal, pois fundada em alegação de contrariedade ao texto expresso da lei penal e evidencia dos autos
(art. 621, I, CPP) e, subsidiariamente, em erro de direito na dosimetria da pena.

Passo ao exame das matérias.

I – Da alegada nulidade por violação de domicílio

A defesa sustenta que o ingresso dos policiais na área externa da residência do revisionando, sem mandado judicial e sem a devida demonstração de fundadas razões, teria violado o art. 5º, XI, da Constituição Federal, tornando ilícitas as provas obtidas.

Todavia, não assiste razão ao requerente.

A sentença (ID30649921) ao analisar o conjunto probatório, consignou que a apreensão das drogas ocorreu no veículo e não na residência, conforme trecho a seguir:

“Por sua vez, em que pese a substância entorpecente não tenha sido localizada na casa de Márcio, a Constituição Federal, no inciso XI do art. 5º, autoriza a entrada de agentes públicos em residências no caso de flagrante delito, em razão da natureza do ilícito ser permanente. “

Ressalta-se, de acordo com os depoimentos colhidos em juízo e consignados na sentença, a diligência se baseou em fundadas razões, pois os policiais estavam monitorando o acusado nos momentos que antecederam a prisão em flagrante.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral STF) admite o ingresso policial sem mandado judicial, desde que amparado em fundadas razões e em situação de flagrante delito, devendo a verificação de tais elementos ser feita a posteriori pelo Poder Judiciário.

No caso, os autos demonstram que a diligência teve início em Castanhal/PA, com acompanhamento do veículo do réu, e culminou em Marituba, quando, após abordagem, os policiais visualizaram o entorpecente no interior do automóvel, configurando situação de flagrante delito. O ingresso na área externa da casa foi mera consequência do flagrante em curso.

Nesse contexto, a conduta policial não extrapolou os limites constitucionais, sendo legítima a prova obtida.

Ademais, em sede revisão exige-se prova ou fato novo não podendo constituir mera reiteração de matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade rescisória da revisão criminal.

A coisa julgada constitui elemento de estabilidade das relações jurídicas e não pode ser desconstituída por mero inconformismo.

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

A jurisprudência é pacifica nesse sentido:

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL . SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA . INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA . 1. Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes. 2 . Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie. 3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora .(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019)

Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

II – Do reconhecimento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei de Drogas)

O autor pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, alegando que a sentença guerreada fundamentou-se em argumentação inidônea.

O tráfico privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Se a decisão condenatória transitada em julgado não o aplicou por um motivo que, por exemplo, demonstre contrariedade a texto expresso da lei ou jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores (o que pode ser enquadrado no inciso I do art. 621, por afronta ao direito objetivo, ou no inciso III, se houver prova nova), a Revisão Criminal pode ser a via adequada.

O §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 dispõe que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

A sentença de primeiro grau afastou o redutor, pelos seguinte motivo:

Entendo inaplicável o art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, considerando que a natureza e quantidade das substâncias apreendidas – 2 (dois) tabletes de “cocaína” pesando 2,080g de “cocaína” - afastam a aplicação do supracitado artigo

Nota-se o argumento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida (2,08 kg de cocaína) seriam incompatíveis com o privilégio. No entanto, o julgador não apontou elementos concretos que indicassem a habitualidade delitiva ou a vinculação do réu a organização criminosa.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta que a quantidade ou natureza da droga não basta, por si só, para afastar o privilégio, devendo o magistrado fundamentar a exclusão em dados concretos dos autos, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA, POR SI SÓ, NÃO CONSTITUI CIRCUNSTÂNCIA APTA A CONCLUIR PELA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA . RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/2006 . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, ao julgar o REsp n. 1 .887.511/SP, bem como o REsp n. 1.977 .027/PR, este último sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1139), firmou o entendimento de que a quantidade, natureza e a variedade de drogas apreendidas, por si sós, não são suficientes para se concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas de modo a afastar a redutora prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11 .343/2006.2. O Tribunal de origem afastou a benesse do tráfico privilegiado com lastro na quantidade e natureza das substâncias apreendidas, bem como no fato de o delito ter sido praticado em local com grande circulação de jovens, elementos inaptos a justificar o afastamento da causa de diminuição.3 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2441519 SC 2023/0293725-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

No mesmo sentido, o STF assentou que o redutor deve ser reconhecido quando o agente não apresenta antecedentes criminais nem demonstra dedicação habitual à traficância.

Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART . 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS . INADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem de ofício, para reconhecer o tráfico privilegiado e fixar a pena em um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e a pena de multa em 166 dias-multa, no valor já arbitrado, bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos ou por uma restritiva de direito e uma de multa. 2. A parte agravante sustenta que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas, os objetos utilizados no fracionamento e “batismo” dos entorpecentes, bem como a quantia em dinheiro encontrada em poder do agravado são elementos aptos a afastar a aplicação do tráfico privilegiado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se há elementos fáticos que autorizem a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico privilegiado) . III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Corte estadual afastou a aplicação do tráfico privilegiado, considerados os elementos reunidos, como a quantidade e a variedade das drogas apreendidas, os objetos utilizados no preparo e fracionamento dos entorpecentes e a quantia em dinheiro encontrada. 5 . O afastamento do redutor do tráfico privilegiado está devidamente fundamentado em indicativos da dedicação a atividades criminosas, em harmonia com a jurisprudência do STF e do STJ. 6. É inadequado o revolvimento de matéria fático-probatória na via estreita do habeas corpus. IV . DISPOSITIVO 7. Agravo interno provido, para negar seguimento ao habeas corpus.(STF - HC: 00000000000000258821 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 01/09/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2025 PUBLIC 03-10-2025)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11 .343, DE 2006. MOTIVAÇÃO INSUBSISTENTE PARA AFASTAMENTO. 1. O afastamento do redutor previsto no art . 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006, exige fundamentação idônea, sendo insuficientes meras suposições no sentido da habitualidade delitiva. 2. Embora a natureza e a quantidade da droga sejam elementos determinantes na modulação da minorante do tráfico privilegiado, não são aptas, por si sós, a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação a atividades criminosas . 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(STF - RHC: 219143 MG, Relator.: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 22/02/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

A conduta revela-se isolada e circunstancial, de modo que o afastamento do privilégio baseou-se apenas na quantidade de droga, fundamento insuficiente e contrário ao entendimento jurisprudencial atual.

Deve, portanto, ser reconhecido o tráfico privilegiado, reduzindo-se a pena nos termos do §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

III) Do novo cálculo da pena

No caso dos autos, (conforme acordão ID83481764 que fixou a pena definitiva) comprovada a primariedade do Requerente, a inexistência de antecedentes e de qualquer prova de envolvimento com organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição legal, com aplicação no grau médio (1/2), em razão da quantidade e do potencial lesivo da substância.

Procede-se à nova dosimetria:

1. Pena-base: mantida no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 dias-multa, conforme o acordão.

2. 2ª fase: Atenuante de confissão, a qual por obediência a Súmula 231 STJ não será aplica visto que a pena base já está no mínimo legal, mantendo o acórdão.

3. 3ª fase: reconhece-se a causa de diminuição (art. 33 §4 da Lei 11343/06) fixando-se a fração de 1/2 (metade), resultando em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa à 1/30 do salário vigente no país à época dos fatos.

Considerando o quantum final da reprimenda, o regime inicial passa a ser aberto (art.33§2,c e §3 do CP), no entanto, preenchidos os requisitos do art.44 do CP, é imperativa a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme Súmula Vinculante 59:

Súmula vinculante 59: É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, e do art. 44, ambos do Código Penal.

As espécies das penas restritivas de direitos serão fixadas pelo juízo da execução.

IV) Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da revisão criminal e no mérito JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE no intuito de readequar a condenação, nos termos acima fundamentados.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/11/2025